Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709090-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL DAVID DE JESUS FREIRE, RAQUEL DE JESUS FREIRE, SARA DE JESUS FREIRE AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA HELENA DE JESUS FREIRE, ESPÓLIO DE JOSÉ VERALDINO FREIRE, FRANCISCA FERNANDES COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANOEL DAVID DE JESUS FREIRE, RAQUEL DE JESUS FREIRE e SARA DE JESUS FREIRE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, nos autos da ação de inventário n. 0721737-08.2021.8.07.0003, que tem por objeto bens integrantes do ESPÓLIO DE MARIA HELENA DE JESUS FREIRE e do ESPÓLIO DE JOSÉ VERALDINO FREIRE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116966094 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça em favor dos espólios, autorizando, no entanto, o recolhimento das custas e despesas somente no final do processo. Na mesma oportunidade, determinou a citação de FRANCISCA FERNANDES COSTA, cônjuge supérstite de JOSÉ VERALDINO FREIRE. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que, ao contrário do que constou na r. decisão recorrida, o inventário não envolve bens de valor considerável, devendo ser concedida a gratuidade de justiça, mormente porque somente um dos herdeiros exerce atividade laboral remunerada. Os agravantes alegam, ainda, que não se mostra cabível a inclusão de FRANCISCA FERNANDES COSTA no polo passivo da demanda, uma vez que, na data do óbito de JOSÉ VERALDINO FREIRE, já havia sido ajuizada ação de divórcio litigioso. Ao final, os agravantes postulam a reforma da r. decisão recorrida, para que seja concedida a gratuidade de justiça em favor dos espólios e para que seja afastada a determinação de citação de FRANCISCA FERNANDES COSTA. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. No caso em apreço, a r. decisão recorrida foi exarada em ação de inventário, por arrolamento comum. O agravo de instrumento ora em apreço foi interposto pelos herdeiros dos autores da herança, de modo que, em princípio, estaria caracterizada a falta de interesse recursal dos agravantes. No entanto, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. Ademais, segundo a regra inserta no artigo 996 do Código de Processo Civil, o recurso somente pode ser interposto “pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Dessa forma, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível falta de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.